Tribunal: TJMT
Processo: 0022737-03.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022737-03.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO FARIAS SANTOS - CPF: 592.387.041-04 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), CYBELE MONIZ FIGUEIRA FARIAS SANTOS - CPF: 860.642.661-04 (EMBARGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGANTE), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (EMBARGANTE), THOMAS BENES FELSBERG - CPF: 007.587.878-04 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), NICOLE FONTOLAN VILLA - CPF: 352.251.478-52 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (EMBARGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (EMBARGADO), NICOLE FONTOLAN VILLA - CPF: 352.251.478-52 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO FARIAS SANTOS - CPF: 592.387.041-04 (REPRESENTANTE), CYBELE MONIZ FIGUEIRA FARIAS SANTOS - CPF: 860.642.661-04 (REPRESENTANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL
– SOLIDARIEDADE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PEDIDO NA INICIAL – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTA QUANTIA EM DINHEIRO – DANO MATERIAL – PEDE RESSARCIMENTO DA QUANTIA – DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE REQUERIDA DE PAGAMENTO EM MILHAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO – INOVAÇÃO NO PEDIDO – PEDE RESSARCIMENTO DAS MILHAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO QUE OFENDE O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – JUIZ QUE DECIDE NOS LIMITES DO PEDIDO DA INICIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1- Havendo reconhecimento expresso, em preliminar, da solidariedade entre as requeridas, não há que se falar que a condenação foi dirigida apenas a uma delas.

2- Na inicial, o pedido era de ressarcimento de suposto valor em dinheiro pago pelas passagens, sendo demonstrado, em contestação, que foram pagas em milhas.

3- Pedido de ressarcimento de milhas que apenas foi feito em apelação.

4- Reconhecer a procedência do pedido de ressarcimento de milhas é ofender o art. 492 do CPC/2015, que é claro ao dispor sobre o princípio da adstrição ou congruência, no sentido de que
“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020